Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DE FOGO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO SUPERIOR A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DETERMINADA NA LEI. REFORMA.
1. Postula o recorrente a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão. Registre-se que o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal, não havendo interesse recursal por parte da defesa, assim, no tocante ao pedido.
2. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os roubos com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, não cabe falar em absolvição.
3. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.
4. Presente a causa de aumento do uso de arma de fogo (§ 2o-A do art. 157 do CP). Aumento superior à fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria demanda modificação.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.